Tribunal: TJDFT
Processo: 0041874-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0041874-39.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: ALESSANDRO CARLO MORGADO DE SOUZA, FERRO E ACO BADARUCO LTDA - ME, JAYNE APARECIDA MOREIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada originariamente por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, sucedido por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S. A., contra FERRO E ACO BADARUCO LTDA, ALESSANDRO CARLO MORGADO DE SOUZA e JAYNE APARECIDA MOREIRA SALES buscando o pagamento de R$ 574.240,16 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Na petição de ID 76550393 foi noticiado que o crédito em cobrança foi cedido pelo BRB - Banco de Brasília S/A para a empresa M3 Securitizadora de Créditos S. A., que juntou aos autos a procuração de ID 76550395. Posteriormente, o Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília extinguiu o processo por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 76550407): Posto isso, com fundamento no inciso V do artigo 924 do do Código de Processo Civil, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do mesmo Diploma Legal. Sem custas e sem honorários, por incabíveis, na forma da parte final do § 5o do art. 921 do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Inconformada, a exequente interpôs Apelação no ID 76550411 alegando a necessidade de reforma da sentença, pois o prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos em vez de três e porque não houve inércia de sua parte. Preparo recolhido no ID 76550410. Contrarrazões no ID 76550415, nas quais a parte executada sustenta que os atos praticados pela exequente foram mera reiteração de diligências anteriores. Requer o não provimento do recurso. Intimada a regularizar sua representação processual, a parte exequente, agora apelante, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 78329019). É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Conforme explicado no despacho de ID 77382128, a exequente M3 Securitizadora juntou aos autos a procuração de ID 76550395 quando informou que o crédito em cobrança foi obtido mediante cessão. O instrumento indica que a empresa é representada naquele ato por seu diretor presidente, Maicon dos Santos Oliveira, mas a assinatura que consta do documento é de Juliana Oliveira de Menezes, pessoa diversa, que não consta do estatuto social da empresa (ID 76550394). Além disso, apesar de se tratar de procuração pública, o instrumento contém ressalva expressa de que “os elementos relativos à identificação do(a) procurador(a) (...) foram fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m)”, de modo que deveria ser comprovado que a subscritora possui poderes para representar a empresa, pois, de acordo com o documento, o tabelião não se responsabiliza pela conferência dessa circunstância. Portanto, era necessária a comprovação de que Juliana Oliveira de Menezes, signatária da procuração de ID 76550395, possui poderes para representar a empresa, mas o prazo concedido à parte apelante decorreu sem qualquer manifestação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, considerando que a parte não cumpriu a determinação que lhe cabia a fim de regularizar sua representação processual, o recurso não deve ser conhecido, conforme comando expresso do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Além disso, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, do Código de Processo Civil), como a presente apelação. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da irregularidade da representação da parte apelante. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 15:08:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador